Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-08.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-08.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em aferir a presença (ou não) de título judicial exequível, apto a ensejar a proposição da ação executiva.

2. O caso versa, inicialmente, sobre Ação de Cobrança de Verbas Salariais c/c Danos Morais, em que o Autor pleiteia o salário de dezembro e o 13º salário do ano de 2012.

3. Em sentença, o Magistrado julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que houve a prescrição das parcelas pretendidas pelo Autor.

4. Ocorre que, mesmo após a demanda ser julgada improcedente, com sentença judicial transitada em julgado, o Autor propôs Ação de Execução de Título Judicial.

5. Considerando que não houve na situação decisão judicial reconhecendo qualquer tipo de obrigação, é absolutamente impossível o prosseguimento da demanda executiva, ante a ausência do próprio título executivo judicial a ser executado.

6. Em verdade, a petição inicial da execução encontra-se inepta, tendo em vista que o Autor/Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de título executivo líquido, certo e exigível.

7.

Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000754-08.2022.8.05.0133, em que é Apelante
ROGÉRIO SANTOS DA SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.